Tribunal: TJMT
Processo: 1053260-52.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053260-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO NUNES DAMASCENO - CPF: 025.530.471-42 (RECORRENTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA PACHECO - CPF: 594.459.121-87 (RECORRENTE), MYCHELE RAMOS MIRANDA - CPF: 023.245.731-05 (RECORRENTE), THIAGO LUIS PEDROSO MOREIRA - CPF: 023.912.761-76 (RECORRENTE), VICTOR FERNANDO OLIVEIRA PESSOA - CPF: 042.779.581-84 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DAS VAGAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelos Reclamantes contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve sentença de improcedência da ação na qual pleiteavam a nomeação ao cargo de Especialista em Saúde – Saúde Coletiva APS, com base no Edital nº 001/2022. Os Reclamantes alegam que, em razão da desistência, exoneração e falecimento de candidatos anteriormente convocados, teriam ingressado dentro do número de vagas originalmente ofertadas, fazendo jus à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital adquirem direito subjetivo à nomeação em razão de vacâncias posteriores; (ii) apurar se houve preterição arbitrária ou imotivada na nomeação de candidatos, capaz de ensejar intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito subjetivo à nomeação somente se configura quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, conforme tese firmada pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), inexistindo tal direito para classificados fora dessas vagas, salvo em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.

4.

A análise dos autos revela que foram convocados 71 candidatos, número superior às 70 vagas originalmente previstas, sendo 58 da ampla concorrência e 13 das cotas raciais, respeitando-se a ordem de classificação e as regras editalícias, sem qualquer indício de preterição ou ilegalidade.

5.

A ausência de posse ou o afastamento de candidatos anteriormente convocados não autoriza, por si só, a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, inexistindo direito subjetivo nesse caso.

6.

A classificação dos Reclamantes (62ª a 67ª posições na ampla concorrência) está além da última convocação (58ª), mantendo-se, portanto, a expectativa de direito.

7.

O edital do certame prevê expressamente a possibilidade de reversão de vagas, bem como a observância do juízo de conveniência e oportunidade da Administração, que agiu com boa-fé e dentro dos limites legais.

8.

A jurisprudência do STF, STJ e TJMT confirma que a simples existência de vacâncias ou contratações temporárias não configura preterição ou gera direito subjetivo à nomeação para candidatos em cadastro de reserva.

9.

A interposição do Agravo Interno sem apresentação de argumentos jurídicos novos ou relevantes autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por caracterizar reiteração infundada de tese já afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação fora do número de vagas previsto no edital de concurso público não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, mesmo diante de vacâncias durante a validade do certame.

2.

O surgimento de novas vagas ou a ausência de posse de candidatos anteriormente convocados não garante reposicionamento automático no rol de nomeados.

3.

A convocação de número superior ao previsto no edital, com observância da ordem de classificação, afasta a alegação de preterição arbitrária.

4.

A insistência recursal infundada autoriza a imposição de multa por agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 98, §3º; 1.021, §4º; Lei 9.099/1995, art. 46; Lei 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.08.2016; STJ, AgInt no MS 22090/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.03.2020; TJMT, ApelRemNec 0040639-66.2014.8.11.0041, Rel. Juiz Gilberto Lopes Bussiki, j. 02.09.2020; TJMT, N.U 1000471-51.2023.8.11.0053, j. 15.07.2024; TJMT, N.U 1003340-80.2022.8.11.0001, j. 25.09.2023; TJMT, N.U 1002298-38.2023.8.11.0008, j. 09.09.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (ID 302732888) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a r. sentença de improcedência, proferida em face da ação proposta pelos Reclamantes, que pleiteiam a nomeação ao cargo de Especialista em Saúde – Saúde Coletiva APS, com base no Edital n.º 001/2022.

A decisão agravada fundamentou-se essencialmente em dois pilares:

(i) os candidatos agravantes encontram-se classificados fora do número de vagas previsto no edital e

(ii) a Administração convocou 71 candidatos, número superior ao total de 70 vagas originalmente previstas, respeitando a ordem de classificação e as regras editalícias, sem qualquer preterição arbitrária.

O Agravo Interno sustenta, em síntese, que houve
error in judicando
, pois, diante da desistência, exoneração e falecimento de candidatos originalmente convocados, os Reclamantes teriam ingressado dentro do número de vagas originárias, e portanto, detentores de direito subjetivo à nomeação.

Foram apresentadas contrarrazões pela Reclamada, requerendo a manutenção da decisão monocrática e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §3º do CPC, diante da reiteração de argumentos já analisados e afastados.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido, contudo não provido.

No mérito, a decisão monocrática merece ser mantida.

Após detida análise dos autos, não assiste razão à parte agravante.

Compulsando-se os documentos juntados, em especial:

·

Lista de classificação final (ID 296032930);

·

Edital de abertura e regras de reversão de vagas PCD para ampla concorrência (ID 296032929, item 5.1.18);

·

ATOs de convocação – Ato GP nº 01/2023 (ID 296032931), Ato GP nº 05/2023 (ID 296032932), Ato GP nº 47/2023 (ID 296032933), Ato GP nº 328/2024 (ID 296032934), Ato GP nº 537/2024 (ID 296032936);

Verifica-se que foram convocados 71 (setenta e um) candidatos ao todo, sendo 58 (cinquenta e oito) da ampla concorrência e 13 (treze) da cota racial (negros e indígenas), o que excede o número de 70 (setenta) vagas originalmente previstas no Edital n.º 001/2022.

Ou seja, não houve omissão ou preterição, mas sim convocação superior ao número de vagas, respeitando-se a ordem de classificação e as cotas legalmente previstas.

Ademais, conforme bem lançado na decisão agravada, a ausência de posse de determinados candidatos não gera direito automático de nomeação àqueles classificados além do limite original, especialmente quando, como no caso concreto, a Administração diligenciou pela convocação de número superior ao previsto, demonstrando boa-fé administrativa.

Sobre o argumento da vacância e o suposto direito subjetivo:

A argumentação dos Reclamantes parte de uma equivocada interpretação da vacância como reposicionamento automático dentro das vagas previstas, o que é frontalmente contrariado pela jurisprudência do STF no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), segundo o qual:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.” (STF,
Tema 784
– RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/08/2016)

No caso em análise, não se identifica qualquer preterição arbitrária ou violação à ordem de classificação, tampouco ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade ou eficiência.

Importante também observar que a classificação dos Reclamantes (62ª a 67ª posições) está além da última convocação efetivada (58ª) para a ampla concorrência, o que reforça que permanecem em cadastro de reserva, sem direito líquido e certo à nomeação.

Conforme entendimento do TJMT:

“O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApelRemNec. n. 0040639-66.2014.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 02/09/2020)

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta da Reclamada, que, inclusive, demonstrou zelo administrativo ao convocar além das vagas previstas, sem extrapolar os limites legais da conveniência e oportunidade, nos moldes previstos nos itens 12.5.1 e 13.3 do Edital n.º 001/2022.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – CADASTRO DE RESERVA – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO – PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA NÃO COMPROVADA – TEMA N° 784 DO STF - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE - SÚMULA N° 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil do ente estadual é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente estadual.

3. A Carta Constitucional dispõe em seu artigo 37: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. Grifos nossos.

4. Os concursos públicos são regidos pelo Princípio da Vinculação ao Edital que é corolário dos Princípios da Impessoalidade, da Legalidade e da Moralidade. Assim, o edital de concurso público é ato normativo subordinado à Lei e a Constituição Federal e deve ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos. Nesse viés, vem, o Egrégio Supremo Tribunal Federal (ARE: 1431152 MA, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 19/04/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19/04/2023 PUBLIC 20/04/2023), bem como o Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RMS: 48969 MG 2015/0193107-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019).

5. Destaca-se que o mérito administrativo (ato discricionário do administrador público do qual lhe foi deferido certo grau de liberdade, podendo assim, tomar determinadas decisões com base na conveniência e oportunidade), deve ser em consonância com Princípios (dentre eles a Legalidade, Impessoalidade e Moralidade) e Regras Jurídicas, o qual pode ser mitigado com a intervenção do Poder Judiciário (“ultima ratio”) nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

6. A sentença julgou improcedente os pedidos declinados na inicial, sob o(s) argumento(s) de que: “A questão em análise diz respeito a controvérsia sobre aprovado com concurso público, em cadastro de reserva, ter ou não direito subjetivo à nomeação, seja pelo fato do surgimento de novas vagas, ante as desistências de concorrentes melhor classificados; seja pela contratação temporária, ou mesmo por aposentadorias” (...) “In casu, mesmo o surgimento de novas vagas, com a desistência de aprovados em melhor situação, durante o prazo de validade do certame, contratações temporárias ou mesmo aposentadorias, não institui direito subjetivo ao requerente, se não quando preterido de acordo com a classificação no próprio concurso, como, por exemplo, se convocado o candidato em classificação mais longínqua do que a do requerente, não sendo essa a hipótese dos autos”.

7. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado (id. 239309199 em grau recursal). Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

8. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

9. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

10. Insta salientarmos que no cadastro de reserva o aprovado no concurso público está forma do número de vagas e segundo o Tema n° 784 do STF: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame”, tendo como leading case (caso líder) o RE 837311, fixou a Tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Grifos nossos.

11. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o Edital de Concurso nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC se refere a cadastro de reserva, vejamos: “1.3. O presente concurso destina-se unicamente à formação de cadastro de reserva (ampla concorrência e Pessoas com Deficiência (PcD)) e a lotação das vagas que vierem a surgir dar-se-á em qualquer dos municípios integrantes do Polo de opção do candidato formulada no ato da inscrição, conforme Anexo II deste Edital, respeitado o interesse da Administração e a ordem de classificação”. Grifos nossos, bem como pelo lastro probatório juntado aos autos não restou comprovado (de forma cabal) à preterição arbitrária ou imotivada (flagrante ilegalidade) apta a permitir intervenção do Poder Judiciário.

12. Assim, denota-se pelo conjunto probatório que a Administração Pública Estadual pautou seus atos no mérito administrativo (juízo de oportunidade e conveniência) em consonância com o ordenamento.

13. Comungando desse mesmo entendimento, vem, Egrégio Supremo Tribunal Federal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, respectivamente, transcritos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) “2. Desse modo, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada pelo Plenário desta SUPREMA CORTE quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/4/2016 no sentido de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.” (STF - RMS: 37271 DF 0246377-66.2015.3.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/11/2020, Grifos nossos).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. (STJ - AgInt no MS: 22090 DF 2015/0246340-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2020, grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – ACOLHIDA - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (...) “Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.” (TJMT - N.U 1002686-72.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020, grifos nossos).

14. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgado, cito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA NO CADASTRO RESERVA - PLEITO DE NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1000471-51.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024, grifos nossos);

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – RE N.° 598.099/MG – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA – INSTITUTOS DIVERSOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (N.U 1003340-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023, grifos nossos);

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CONCURSO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1002298-38.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024, grifos nossos).

15. Por fim, constata-se que o Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

16. Ressalta-se que relator pode monocraticamente negar provimento ao Recurso Inominado, nos moldes da Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

17. Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

18. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

19. Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

20. Intimem-se.

21. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1027470-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025